Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos, etc. Insurge-se a Agravante contra Decisão do MM Juiz que, em ação regressiva movida pela Agravante para ressarcimento dos danos suportados em decorrência dos sinistros de natureza elétrica, determinou que não incidirá na espécie a inversão da prova, cabendo a cada parte provar suas alegações. Segundo alegado na inicial, os consumidores tiveram prejuízos com danos em aparelhos eletrônicos por inadequada distribuição da energia. A Agravante, seguradora, indenizou-os e se volta contra a empresa fornecedora de energia. O fornecimento e distribuição da energia é regulada pela ANEEL, cuja agência disciplinou os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), estabelecendo que a empresa fornecedora, diante de qualquer evento reclamado por consumidores, deve elaborar relatórios técnicos individualizado e pormenorizado "29. Todos os relatórios listados no item 26 devem constar no processo individualizado. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação". Portanto, em princípio e sujeito a melhor exame, a prova de que houve fornecimento adequado da energia compete à fornecedora dela, não sendo possível transferir esse ônus ao consumidor. O artigo 786 do Código Civil brasileiro determina que, ao pagar a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Conquanto em entendimento isolado não me pareça que a subrogação alcance a distribuição do ônus da prova, mas sim apenas a essência do direito, em respeito à jurisprudência predominante, sobretudo no STJ, a subrogação deve ser considerada como integral, alcançando inclusive o ônus da prova. Sem dúvida que a inversão do ônus da prova, mesmo nas ações envolvendo relações de consumo não se opera de forma automática. Compete à parte requerente demonstrar sua situação de vulnerabilidade perante a prestadora de serviços para a produção da prova pretendida. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, assegura o direito à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Essa norma visa proteger os consumidores que, muitas vezes, estão em desvantagem em relação às empresas prestadoras de serviços. No entanto, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 373, §1o, que a inversão do ônus da prova é uma medida excepcional, que deve ser aplicada apenas nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. O juiz, nesse caso, deverá fundamentar sua decisão e dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso, a um primeiro e provisório exame, somente a Ré poderia apresentar os relatórios suso referidos e comprobatórios que forneceu a energia de modo regular e incapaz de causar danos aos equipamentos eletrônicos dos consumidores. A prova cabente a estes (agora transferida à Agravante) são os danos, o estado dos aparelhos, a utilização devida deles, além de outros que o MM Juiz considerar necessários, porém, não a prova de que a energia tenha chegado de forma irregular. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: "Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727343-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. AGRAVADO(S) CEB DISTRIBUICAO S.A. Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1288635 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA. 1. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que o segurado da autora agravante se enquadra no conceito de consumidor, e a concessionária ré, como prestadora de serviços (fornecimento de energia elétrica). 2. Diante da relação de consumo existente entre a concessionária ré e o segurado da autora e considerando que a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor segurado (artigo 786 do Código Civil), há possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. Tendo em vista que tanto a autora agravante quanto o seu segurado são hipossuficientes para fins de comprovação de que os danos causados nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de problemas técnicos da concessionária prestadora de serviços, a inversão do ônus da prova revela-se medida mais adequada, considerando que a ré possui mais expertise para demonstração do regular funcionamento de sua rede de distribuição de energia. 4. Recurso conhecido e provido." À vista do exposto concedo parcialmente o efeito suspensivo para impor à Ré o ônus da prova no que diz respeito aos relatórios mencionados no Agravo, cabendo à Agravante as demais provas acima referidas. Intime-se para contrarrazoar. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator